Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Vistos. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, as declarações de impostos de renda acostas aos ID`s 76654231 e 76654233, demonstram que a agravante/autora IVANETE BEZERRA ALVES DA SILVA aufere, em média, a quantia mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o que demonstra uma aparente condição de hipossuficiência, enquanto que a agravante/autora, CLÁUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS por sua vez, aufere, em média, quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que supera em muito a média nacional e revela uma aparente condição financeira que não se enquadra nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Destarte e considerando que, nos termos do artigo 99, § 6°, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras pela agravante/autora CLÁUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por si formulado é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora IVANETE BEZERRA ALVES DA SILVA e INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora CLÁUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/autora CLÁUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso quanto a si, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator